Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707437-30.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA DA CUNHA CARNEIRO LOBATO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora (ID 24553851) contra a r. decisão (ID 24553847) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença deflagrado por MARISTELA DA CUNHA CARNEIRO LOBATO em desfavor do Distrito Federal. O Magistrado singular reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no art. 1o do Decreto 20.910/32. Inconformada, a recorrente defende que em virtude de a execução da sentença coletiva ainda estar em andamento até os dias de hoje, afastaria a prescrição da presente ação individual. Entende, ainda, que a questão da aludida prejudicial estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto decidida nos autos da demanda grupal. Argumenta que sequer iniciou a contagem do lapso prescritivo, porquanto ainda não ocorreu o último ato processual no mencionado processo ajuizado pelo Sindicato a que pertence. Requer o provimento recursal. O réu apresentou contrarrazões (ID 24553856), postulando o desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Cinge-se a vigente discussão em saber se operou a prescrição da pretensão executiva individual decorrente de sentença coletiva. Acentue-se que a autora promoveu a vigente execução em 14 de novembro de 2020. A respeito do tema, por sua precisão, leia-se da doutrina de Daniel Carnacchioni a seguinte lição: 16.2 Prescrição A prescrição é a perda de uma pretensão pelo fato do titular não exercer o poder de exigibilidade em decorrência do direito violado, nos prazos previstos nos art. 205 e 206 do CC. É a prescrição da pretensão. A pretensão é o poder de exigibilidade. A violação de direito subjetivo é pressuposto da pretensão. Esta nasce, necessariamente, da violação de um direito. Em não havendo violação de direito, não há pretensão e, portanto, não há prescrição. (in Curso de Direito Civil – Parte Geral. RT. Versão eletrônica,) Por se tratar de crédito contra a Fazenda Pública, a caducidade está sujeita ao prazo quinquenal, em observância ao princípio da especialidade, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No cumprimento de sentença individual, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", conforme Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em demanda coletiva, é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum exequendo. Registre-se que, embora a sentença coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998 (ID 77121071 – processo de referência), e o cumprimento de sentença coletivo tenha iniciado apenas em 2010, esta egrégia Corte de Justiça, em agravo de Instrumento (2011.0020056342), entendeu que ocorreu a suspensão do prazo prescricional pela demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32, não estando, portanto, prescrita a execução grupal. Saliente-se que a exequente quando da propositura desta demanda já tinha todas as fichas financeiras para comprovação de seu direito, além de se tratar de matéria julgada naquela lide coletiva, motivo pelo qual não se aplica como quer a apelante a coisa julgada neste litígio. Na espécie, a apelante/exequente requereu a sua desistência no processo coletivo (ID 78051899 nos autos da ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Ressalte-se que o trâmite de execução grupal não suspende nem interrompe o lapso prescritivo para começo da individual, ou seja, optando o substituído por promover o implemento de sentença comum em face da Fazenda Pública de modo exclusivo, imperiosa a observância do ínterim de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. Daí porque irrelevante o fato de a discussão travada na disputa comunitária não ter findo, razão pela qual não se aplica o entendimento de que sequer iniciou o referido termo. A respeito do assunto, colham-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. [...]. 2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos - sendo fulminada a execução no mesmo prazo, conforme Enunciado 150 do STF. [...] 5. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. [...] (Acórdão 1225836, 07183973620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). [..]. (Acórdão 1218712, 07143848820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. [...] (Acórdão 1203640, 07141536120198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Diante desse contexto, mesmo considerando que o termo prescricional quinquenal passou a fluir da data da propositura do cumprimento de sentença coletivo em 18/7/2010, tendo em vista o tempo em que a prescrição ficou suspensa, o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva já estaria fulminado pela prescrição em 18/7/2015. Por tais fundamentos, nos moldes do art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Em razão da determinação contida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária arbitrada na r. sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador